Tribunal: TJSP
Processo: 1020795-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeitos - Ação de rescisão cumulada com indenização por danos morais proposta pelo comprador - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Vício oculto - Utilização do veículo durante longo tempo - Acolhimento dos pedidos de rescisão do contrato de venda e compra e de restituição do preço com base na tabela FIPE atual - Indenização por danos morais

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeitos - Ação de rescisão cumulada com indenização por danos morais proposta pelo comprador - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Vício oculto - Utilização do veículo durante longo tempo - Acolhimento dos pedidos de rescisão do contrato de venda e compra e de restituição do preço com base na tabela FIPE atual - Indenização por danos morais exigível - Arbitramento em valor reduzido - Majoração - Artigo 944 do Código Civil - Apelação do autor parcialmente provida, desacolhida a da ré